Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nos termos do que dispõe o art. 789 do CPC.
2. O vetor axiológico do novo código de ritos privilegia o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consoante arts. 4o e 6o do CPC.
3. O magistrado poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC.
4. O pedido de intimação do devedor para que indique bens à penhora encontra respaldo legal, além de estar em consonância com o Princípio da Cooperação. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.